Tribunal: TJSP
Processo: 1048622-24.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização - Acidente durante o transporte, causador de dano moral – Nexo causal – Responsabilidade objetiva – Cerceamento de defesa inexistente – Prescrição não consumada - Valor da indenização que deve ser minorado – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento – Base de cálculo dos honorários advocatícios que

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização - Acidente durante o transporte, causador de dano moral – Nexo causal – Responsabilidade objetiva – Cerceamento de defesa inexistente – Prescrição não consumada - Valor da indenização que deve ser minorado – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser o valor da condenação - Recursos providos, em parte.